Tribunal: STF
Processo: MS 36588
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Moacir Ferreira Ramos e Jonas Modesto da Cruz contra ato do Ministro substituto do Tribunal de Contas da União André de Carvalho, que indeferiu o pedido de suspensão do julgamento da TC 030.229/2015-4, previsto para o dia 24/7/2019.
    Inicialmente, os impetrantes informam que:
    “O presente mandamus é impetrado com o escopo de afastar ato ilegal e abusivo emanado do eminente Ministro-Substituto ANDRÉ DE CARVALHO nos autos da TOMADA DE CONTAS ESPECIAL nº TC030.229/2015-4, instaurada por determinação do TCU visando a apurar supostas irregularidades ocorridas no âmbito da Fundação Habitacional do Exército, que teriam causado prejuízos financeiros à mencionada Fundação com a suposta coparticipação do 1º Impetrante enquanto Juiz Federal do eg. TRF-1 e então Presidente da Associação dos Juízes Federais da 1ª Região” (pág. 2 da inicial).
    Na sequência, aduzem que, em 19/7/2019, quando o primeiro impetrante ainda atuava em causa própria e não havia ainda constituído o segundo impetrante como seu patrono, 
    “[...] recebeu telefonema de pessoa que se identificou como servidor do TCU, informando-o de que o julgamento da Tomada de Contas Especial em apreço fora pautado para o dia 24 de julho do corrente ano de 2019, uma quarta-feira; e como se encontrava (como ainda se encontra) convalescendo de recente e delicada cirurgia, houve por constituir advogado militante para se ocupar de sua defesa, por não mais lhe convir continuar se defendendo em causa própria na prefalada Tomada de Contas Especial.
    […]
    6. Diante da magnitude dos serviços que lhe foram confiados por um colega Advogado, que se encontra enfermo e convalescendo de recente e delicada cirurgia, alternativa não restou ao 2º Impetrante senão pedir a retirada de pauta dos autos para estudo minucioso e decorrente sustentação oral em plenário, posto ser humanamente impossível se desincumbir de seu ministério sem consultar os autos, contando apenas com um relatório de 62 (sessenta e duas) páginas [...]” (pág. 3 da inicial).
    Asseveram, também, que, ao negar o pedido de retirada de pauta, a autoridade coatora 
    “[...] suprimiu, ainda que involuntariamente, o direito de o 1º Impetrante se fazer representar nos autos por Advogado de sua confiança e predileção (mormente estando enfermo e de repouso), além de ter tolhido as prerrogativas do 2º, um Advogado militante no Distrito Federal cuja responsabilidade profissional não lhe permite exercer a contento o múnus de uma sustentação oral dessa envergadura sem conhecer os autos do processo, como se se tratasse de um autêntico figurante processual, permissa venia” (pág. 4 da inicial).
    Entendem, desse modo, que o indeferimento do pedido de adiamento da sessão viola não só o direito do primeiro impetrante, mas também o direito do segundo impetrante, que é seu advogado na tomada de contas.
    Ao final, formulam os seguintes requerimentos:
    “a) considerando a relevância da argumentação, a presença do fumus boni juris e do periculum in mora que militam em prol dos Impetrantes, urgindo provimento jurisdicional célere para afastar essa notória ilegalidade (o julgamento que se pretende suspender no TCU está previsto para a sessão de amanhã, dia 24/07/2019), a concessão de medida cautelar, para fins de suspender a eficácia da deliberação tomada informalmente pela autoridade coatora e determinar a suspensão do julgamento da Tomada de Contas Especial nº TC030.229/2015-4) até ulterior deliberação em sentido contrário, enquanto o 2º Impetrante não obtenha vista dos Autos para exercer o seu múnus; de outra parte requerem que se por qualquer motivo o julgamento for realizado antes da comunicação da eventual medida cautelar ao TCU, que seja o mesmo considerado NULO, para fins de ser novamente julgado, atendidas as formalidades de praxe; 
    […]
    e) o prosseguimento do feito em seus ulteriores e regulares termos, com a concessão, a final, do presente writ, para, confirmando-se ou não a medida cautelar, seja declarada a ilegalidade e a arbitrariedade do ato combatido ao negar a retirada de pauta do processo de Tomada de Contas Especial em voga e sequer analisar o pedido de vista formulado a tempo e modo pelo 2º Impetrante com vistas à sustentação oral em Plenário. Requerem igualmente que seja considerado NULO o julgamento da TC na hipótese acima aventada (em destaque)” (págs. 6-7 da inicial).
    Em 23/7/2019, o Ministro Dias Toffoli deixou de analisar o pedido de liminar, por entender que “o caso não se enquadra na previsão do art. 13, inciso VIII, do RISTF” (documento eletrônico 13). 
    Posteriormente, em 1°/8/2019, determinei a notificação da autoridade apontada como coatora para que apresentasse prévias informações (documento eletrônico 14), as quais foram juntadas aos autos, conforme documento eletrônico 19.
    Outrossim, colho das informações apresentadas que
    “[a] citação do impetrante se deu por meio do Ofício 0801/2017-TCU/SecexDefesa, de 27/9/2017 (doc. 1), recebido em 5/10/2017. Em 13/07/2017, o impetrante requereu prorrogação, por 30 dias, do prazo para apresentar suas alegações de defesa (doc. 2). Com o intuito de conferir máxima densidade ao contraditório e à ampla defesa, seu pedido foi deferido em 17/10/2017 (doc. 3). E, após novo pedido de prorrogação em 13/11/2017 (doc. 4), o Relator, mais uma vez, dilatou o prazo de defesa por 15 dias adicionais (doc. 5). 
    Nota-se, pois, que o impetrante teve prazo de 60 dias para produzir defesa, apesar de o Regimento Interno do TCU (art. 202, inciso II) prescrever prazo normal de 15 dias. 
    Assim, com as alegações apresentadas em 4/12/2017, o impetrante pôde exercer seu direito de defesa ao longo de 29 laudas e documentos anexos (doc. 6). 
    O processo foi ainda retirado de pauta por três vezes (sessões de 12/6, 26/6 e 10/7/2019, doc. 7). Em nenhuma dessas três oportunidades, o 1º impetrante requereu sustentação oral, o que demonstra que considerava plena sua defesa escrita já juntada aos autos da tomada de contas especial. 
    Além disso, conforme gravação em do vídeo da Sessão de 24/7/2017, o 1º impetrante, por meio de seu advogado (2º impetrante), produziu sustentação oral (a partir de 09:30 do vídeo disponível em https://portal.tcu.gov.br/sessoes/20190724-plenario-ordinaria-publica/autoplay/1.htm). 
    […]
    Por fim, após a sustentação oral do 2º impetrante e alguns debates travados entre os ministros, o processo foi retirado de pauta (sem data marcada para reinício do julgamento) sem que fossem colhidos votos dos julgadores presentes. 
    18. Dessa forma, apesar de já ter produzido sustentação oral, não há óbice a que o 2º impetrado, caso deseje, ainda venha a apresentar memorial, conforme lhe faculta o art. 160, §3º, do RI/TCU” (págs. 3-4 do documento eletrônico 19 – grifei). 
    Em 14/8/2019, indeferi o pedido de liminar. Determinei, ainda, a citação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7°, II, Lei 12.016/2009, e a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República – PGR (documento eletrônico 29).
    A União requereu o ingresso nos autos (documento eletrônico 34).
    A PGR manifestou-se pela denegação da segurança (documento eletrônico 38). Eis a síntese da peça: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. OBSERVADOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPETRANTES BENEFICIADOS COM A DILAÇÃO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DEFESA ESCRITA E SUCESSÍVEIS RETIRADAS DO PROCESSO EM PAUTA DE JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL JÁ PRODUZIDA PELO 1º IMPETRANTE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA”.
    É o relatório. Decido.
    De início, defiro o pedido de ingresso da União.
    No mais, bem examinados os autos, verifico que o pedido formalizado nesta impetração encontra-se prejudicado, ante a perda de objeto do mandamus.
    Com efeito, observo que este mandado de segurança foi impetrado por Moacir Ferreira Ramos e outro contra ato do Ministro substituto André de Carvalho, que indeferiu o pedido de suspensão do julgamento da TC 030.229/2015-4, previsto para o dia 24/7/2019.
    Segundo constou das informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, o julgamento da Tomada de Contas teve início em 24/7/2019, tendo sido realizada pelo segundo impetrante a sustentação oral em defesa do primeiro impetrante. Noticiou-se, ainda, que, após alguns debates entre os Ministros, a apreciação do processo foi suspensa.
    Em consulta ao site do TCU, é possível verificar que o julgamento em questão foi concluído em 27/11/2019 – Acórdão 2.892/2019-TCU-Plenário. As contas do primeiro impetrante foram julgadas irregulares e ele foi condenado a pagar, solidariamente, o valor do débito apurado, com determinação de medida de arresto de bens, bem como foram-lhe aplicadas outras sanções, tais como multa e inabilitação para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança, no âmbito da administração pública federal. 
    Contra esse pronunciamento, foi interposto neste Supremo Tribunal o MS 36.990/DF, de minha relatoria, no qual se aponta a ocorrência de prescrição. A liminar foi deferida em 18/3/2020, para suspender integralmente a eficácia do referido Acórdão 2.892/2019-TCU-Plenário.
    Desse modo, é possível notar a perda superveniente do objeto desta impetração, na qual busca-se a suspensão do julgamento da TC 030.229/2015-4, cuja apreciação já foi concluída no TCU.
    Isso posto, julgo prejudicado o pedido (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator